Tribunal: TJDFT
Processo: 0728096-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REFORMA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS REALIZADAS PELA CONTADORIA JUDICIAL. discriminação dos índices mensalmente utilizados para apurar o valor devido a cada um dos EXEQUENTES. DESNECESSIDADE. ÍNDICES UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS CONFORME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível pretensão de reforma de decisão em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Precedentes.

2. Se, nas planilhas que serviram como base para os cálculos questionados, os índices foram devidamente discriminados, não há razão para elencá-los um a um novamente, bastando a menção.

3. Tendo a sentença determinado que a devolução das parcelas deveria ocorrer conforme o estatuto da entidade e o regulamento do plano de benefícios, a ser apurado em liquidação por arbitramento, através de utilização da ORTN e dos índices que sucederam (IPC, BTN, INPC), não é possível a aplicação de outro índice que não os previstos no Regulamento para a atualização monetária dos créditos.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.